Tribunal: TJBA
Processo: 8009621-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009621-37.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUISA DE SANTANA RIBEIRO Advogado(s): MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR EXPERT DISTINTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por LUISA DE SANTANA RIBEIRO, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença (B91) e concessão posterior de aposentadoria por invalidez (B92), em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A sentença fundamentou-se na conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a capacidade laborativa da Suplicante, apesar de o próprio laudo e o histórico médico indicarem moléstias laborais. II. Questão em discussão 2. Anular o comando sentencial, por cerceamento de defesa e vício na prova pericial produzida, determinando a realização de nova prova por profissional diverso. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial apresentou contradições intrínsecas e foi veementemente impugnado pela Recorrente, notadamente quanto à ausência de incapacidade, apesar do extenso histórico de afastamentos (13 anos por decisão judicial) e cirurgias decorrentes de moléstias osteomusculares relacionadas ao trabalho de auxiliar de serviços gerais (Lesão do Manguito Rotador, Síndrome do Túnel do Carpo, dentre outras). 4. O Expert do Juízo, embora tenha afirmado que o quadro clínico relatado foge à evolução de doença ocupacional, concluiu pela plena capacidade da Apelante, sem, contudo, considerar em profundidade fatores sociais como a idade da segurada (65 anos, à época da sentença) e o baixo grau de escolaridade, elementos que, mesmo em caso de incapacidade parcial, impediriam a reinserção ou reabilitação profissional. 5. A dissonância entre o laudo técnico, que atesta as moléstias e as cirurgias correlatas, e sua conclusão de plena ausência de incapacidade laboral, evidencia o vício na prova técnica que serviu de base à sentença. O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, cabendo-lhe formar seu convencimento pelo conjunto probatório, que, neste caso, inclui extenso histórico de afastamento (benefício B91 por 13 anos) e relatórios médicos particulares indicando incapacidade. 6. A insuficiência e contradição da prova técnica, que constitui o cerne das ações acidentárias, impõem a anulação da sentença, para que seja oportunizada a produção de nova prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia e promovendo o devido processo legal. IV. Dispositivo 7. Apelo provido. Desconstituição da sentença hostilizada, para anular o processo a partir da perícia, determinando a realização de nova prova por Expert de especialidade diversa, e o posterior prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009621-37.2018.8.05.0001, figurando como Recorrente LUISA DE SANTANA RIBEIRO, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso.